Tribunal: TJDFT
Processo: 20170510086593APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DA ARMA NÃO VERIFICADA. DEFEITOS QUE NÃO IMPOSSIBILITAM QUE A ARMA EFETUE DISPAROS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.SÚMULA No 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
2. Inviável o pleito de atipicidade da conduta sob a alegação da ineficácia da arma de fogo, pois, não obstante a perícia tenha descritos defeitos, concluiu que o artefato estava apto a efetuar disparos.
3. Destarte, somente a completa inaptidão da arma de fogo para efetuar disparos configuraria a atipicidade da conduta, diante da ausência de risco à incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.
4. Embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a incidência das circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n.o 231 do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.